Tribunal: STF
Processo: ARE 1595457
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-07

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NEGADO SEGUIMENTO AO AGRAVO.

DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário interposto com espeque nas alíneas “a”, “c” e “d” do permissivo constitucional contra acórdão da 2ª Turma Recursal do Estado de Rondônia assim ementado:

“RECURSO INOMINADO. DIREITO TRIBUTÁRIO. INCIDÊNCIA DE ICMS SOBRE TRANSFERÊNCIAS DE MERCADORIAS ENTRE ESTABELECIMENTOS DO MESMO TITULAR. APLICAÇÃO DA MODULAÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO NA ADC 49/RN. RECURSO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado visando a reforma da sentença que afastou a incidência do ICMS sobre operações de transferência de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com base na modulação dos efeitos inconstitucionalidade declarada na ADC 49/RN.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se deve prevalecer a incidência do ICMS sobre as referidas operações, conforme modulação dos efeitos da decisão proferida pelo STF na ADC 49/RN.
III. Razões de decidir
3. O STF, ao julgar a ADC 49/RN, declarou a inconstitucionalidade parcial da Lei Kandir, excluindo a incidência do ICMS sobre transferências de mercadorias entre estabelecimentos do mesmo titular, com efeitos modulados a partir do exercício financeiro de 2024.
4. A jurisprudência do STF reitera a aplicação da modulação dos efeitos, assegurando a incidência do ICMS a partir do período estabelecido.
IV. Dispositivo e tese
5. Recurso Inominado provido, declarando-se improcedentes os pedidos formulados na inicial.
Tese de julgamento: ‘Conforme já decidiu o Supremo Tribunal Federal, incide ICMS na transferência de mercadorias entre estabelecimentos da mesma pessoa jurídica nas hipóteses não ressalvadas na modulação de efeitos (atribuição de eficácia prospectiva) da declaração de inconstitucionalidade da Lei Complementar nº 87/1996 na ADC 49/RN’.”

Opostos embargos de declaração, estes foram desprovidos.
Nas razões do apelo extremo, a parte recorrente suscita preliminar de repercussão geral e, no mérito, violação aos artigos 5º, incisos XXXV e XXXVI; 150, inciso I; e 155, inciso II, todos da Constituição Federal.
Foram apresentadas contrarrazões ao recurso extraordinário.
Em sequência, a Presidência da Corte a quo proferiu juízo negativo de admissibilidade do recurso, com base na Súmula 281 do STF, por interposição concomitante de pedido de uniformização de jurisprudência.

É o relatório. DECIDO.

O agravo não merece prosperar.
Com efeito, analisados os autos, verifica-se que, simultaneamente ao recurso extraordinário, foi manejado pelo polo recorrente incidente de uniformização de jurisprudência, tendo este e o apelo extremo o objetivo de reformar o mesmo acórdão de turma recursal de juizado especial.
Nesse contexto, incide a orientação desta Corte no sentido não caber recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, ante o princípio da unirrecorribilidade recursal e com alicerce, inclusive, no teor da Súmula 281 do Supremo Tribunal Federal, que assim dispõe: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando couber na justiça de origem, recurso ordinário da decisão impugnada.”
Deveras, interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, após o futuro acórdão que julgar o incidente, porquanto somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no artigo 102, inciso III, da Constituição Federal. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

“Direito Previdenciário. Agravo regimental nos embargos de declaração no recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de incidente de uniformização e recurso extraordinário. Ausência de exaurimento da instância recorrida. Agravo regimental não provido. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, em razão da interposição simultânea de incidente de uniformização e recurso extraordinário. II. Questão em discussão 2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário. III. Razões de decidir 3. Os argumentos deduzidos pelo agravante não se mostraram aptos a infirmar a decisão agravada. 4. A orientação firmada na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é de ser incabível o recurso extraordinário interposto simultaneamente ao incidente de uniformização de jurisprudência, à luz do princípio da unirrecorribilidade recursal. Interposto o incidente de uniformização de jurisprudência, o recurso extraordinário somente será cabível, em tese, contra o futuro acórdão que julgar o incidente, pois somente então estará exaurida a instância ordinária, para os fins previstos no art. 102, III, da CRFB/1988. IV. Dispositivo 5. Agravo regimental não provido.” (ARE 1.578.962 ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin - Presidente, Pleno, DJe de 16/3/2026, grifei)

“Direito Civil. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Interposição simultânea de pedido de uniformização de jurisprudência. Incabível. Jurisprudência do supremo tribunal federal. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que manteve sentença de improcedência da ação. 2. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de ser inadmissível, à luz do princípio da unirrecorribilidade, a interposição simultânea de incidente de uniformização de jurisprudência e de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (ARE 1.481.686 AgR, Rel. Min. Luís Roberto Barroso - Presidente, Pleno, DJe de 6/5/2024, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL. NÃO ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA Nº 281/STF. PRECEDENTES. 1. A interposição simultânea de recurso extraordinário e de incidente de uniformização de jurisprudência, ambos com o objetivo de reformar o mesmo capítulo de acórdão de turma recursal, ofende o princípio da unirrecorribilidade recursal. 2. Incide no caso a orientação da Súmula nº 281 do Supremo Tribunal Federal, ante a ausência de esgotamento das vias ordinárias. 3. Agravo regimental desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 4. Honorários advocatícios fixados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.” (ARE 1.304.098-AgR, Pleno, Rel. Min. Luiz Fux - Presidente, DJe de 28/4/2021, grifei)

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO SIMULTÂNEA DE INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DE TURMA RECURSAL DE JUIZADO ESPECIAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA: SÚMULA 281 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 1.015.643-AgR, Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia - Presidente, DJe de 24/5/2017, grifei)

Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao recurso, ex vi art. 932, inc. VIII, do Código de Processo Civil, e art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.
Ademais, tendo havido a prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
Publique-se.
Brasília, 7 de abril de 2026.

Ministro LUIZ FUX
Relator
Documento assinado digitalmente